Tribunal: TJDFT
Processo: 0733621-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO PARA PESSOA JURÍDICA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. VALIDADE DA EXECUÇÃO APARELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM BASE EM ARGUMENTAÇÃO GENERICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 281 DO STJ. LEI No 10.931/2004. CONHECIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO E ANUÊNCIA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive no que diz respeito à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, assim como no que tange à ausência de abusividade das cláusulas contratuais, tem-se por não caracterizada a omissão alegada.
3. A mera insatisfação dos embargantes com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
5. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que apresentam questionamentos absolutamente impertinentes e desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente a pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já debatida. 5.1 A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios subsome-se ao regramento contido no art. 1.026, § 2o do CPC, o que justifica a aplicação de multa no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.